Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709754-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA, para o julgamento de ação de execução de título extrajudicial instrumentalizada por contrato de locação de imóvel situado em Águas Claras. Proposta a ação, foi distribuída originariamente para o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que declinou de sua competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, sob os argumentos de que o imóvel não está situado em Brasília, bem como de que a executada é domiciliada em Samambaia. O Juízo suscitante defende que, no contrato de locação, foi estabelecida cláusula de eleição de foro, tendo a exequente se utilizado do foro eleito para ajuizar a demanda em Brasília, de modo que não pode ser decretada, de ofício, a nulidade de referida cláusula. Conclui, assim, que a decisão de declínio de competência viola as regras de competência territorial relativa, requerendo o recebimento e o processamento do conflito na forma da lei. É o relatório. DECIDO. Admito o conflito, nos termos dos artigos 951 a 959 do Código de Processo Civil. Tem razão o Juízo Suscitante, da 2a Vara Cível de Samambaia. A matéria alçada a debate diz respeito essencialmente à definição de competência territorial. Com efeito, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial instrumentalizada por contrato de locação proposta pela pessoa física locadora, em que se pretende o pagamento de valores atrasados a título de alugueis. Ab initio, não se vislumbra relação de consumo entre as partes. Ademais, no caso vertente, o contrato estabeleceu, em sua cláusula quadragésima primeira (ID 15724657 – p. 19), a eleição do foro de Brasília para a solução de controvérsias judiciais relacionadas ao cumprimento do contrato. Nesse sentido, trata-se de questão concernente a foro de eleição, recaindo o disposto no artigo 63 do CPC, in verbis: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” Ainda sobre o tema, dispõe o parágrafo 3o do artigo 63 que, havendo cláusula de foro de eleição, a competência somente pode ser declinada, de ofício, pelo magistrado, se restar evidenciada a abusividade da cláusula, o que, in casu, não se demonstrou. Confira-se, a propósito, o teor do mencionado parágrafo: “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Portanto, o fato é que, na espécie, a regra de competência é territorial, e, portanto, relativa. Sendo da modalidade relativa, ou seja, sujeita às regras de conveniência das partes, é vedada a sua modificação de ofício pelo Juízo, a teor do que estabelece a Súmula no 33 editada pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Acrescente-se que é prematura a discussão acerca da competência territorial para processar e julgar a demanda principal, uma vez que a relação processual ainda sequer foi formada, além do que, como visto, está-se diante de competência firmada em foro de eleição. Assim, caberá à parte executada a faculdade de formular alegação utilizando-se da adequada via processual, caso entenda que seus direitos tenham sido violados quanto ao foro para processamento da demanda. Essa é a exegese do artigo 63, parágrafo 4o do CPC: “§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Posto isso, o foro de Brasília, considerado foro de eleição, é o competente para processar e julgar a demanda. No mesmo sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA, QUE NÃO PODE SER DECLINADA DE OFÍCIO. ARTS. 63 A 65 DO CPC E ENUNCIADO DA SÚMULA No 33 DO STJ. 1. De acordo com o art. 63 do CPC, a possibilidade das partes convencionarem cláusula de eleição de foro para resolução de contendas relativas a negócio jurídico ostenta natureza de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não pode ser declarada de ofício, mas apenas mediante expressa provocação da parte demandada, a quem incumbe suscitar o tema em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da respectiva competência jurisdicional (art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991, arts. 64 e 65 CPC e Verbete Sumular no 33/STJ, em interpretação sistemática). 2. Conflito acolhido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo Suscitado (Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília).” (Acórdão 1207989, 07140956120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com fundamento na súmula 33 do STJ, julgo, de plano, o conflito de competência, com fulcro no parágrafo único, do art. 955, do CPC, e DECLARO o JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA, ora suscitado, como competente para o processamento e julgamento da demanda. Retifique-se a autuação, fazendo constar a classe processual CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado quanto ao teor desta decisão. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora